Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processo : 0704277-31.2019.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de remessa necessária e apelação da r. sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que o impetrado, ao proceder a inscrição em dívida ativa relativa ao débito decorrente de auto de infração, considere, em seu cálculo, que, a partir de 14/02/2017, os índices de correção e juros aplicáveis sobre o débito tributário deverão ser substituídos para aplicação unicamente da SELIC, definida na legislação federal, na forma estabelecida na arguição incidental de inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3. No entanto, o apelante peticiona para desistência do recurso e renúncia à pretensão formulada na ação, “para fins de inclusão do débito no Refis DF 2020, atendendo às exigências do art. 5o, inc. II, da LC 976/2020”[1]. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal, bem como não conheço da remessa necessária por estar prejudicada, nos termos do art. 932, III, do CPC, diante da renúncia ao direito manifestada pelo impetrante. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22049808.